Tribunal: TJBA
Processo: 8025658-40.2021.8.05.0000
Classe: Embargos de Declaração
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL n.
8025658-40.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

EMBARGANTE: WILLIAM SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
VINICIUS SANTOS BRITO

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E DE PRÉ-QUESTIONAMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS IDÊNTICOS JULGADOS. LITISPENDÊNCIA. PERDA DE OBJETO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

I- Trata-se de Embargos de Declaração
apontando supostas contradições e omissões no acórdão prolatado por esta E. Turma, sob o fundamento que a r. decisão valorou mal o acervo probatório coligido, tendo em vista que os depoimentos prestados pelos policiais seriam extremamente divergentes, inexistindo, portanto, a aludida harmonia na produção probatória.

II-
Contudo,
após compulsa
r os presentes autos e consultar o Sistema E-SAJ, verificou-se a existência de outro recurso de Embargos de Declaração absolutamente idêntico, com a mesma causa de pedir, a mesma parte e o mesmo pedido, tramitando fisicamente (ED na AP
0579768-07.2017.8.05.0001/50000)
, o qual, inclusive, foi objeto de acórdão prolatado por este E. Tribunal no dia 09/11/2021, o que, consequentemente, impossibilita o julgamento do mérito do presente processo, haja vista que a presença de tal pressuposto negativo da demanda obsta um juízo de mérito quanto a este
remedium juris
.

III- De modo a evitar o duplo julgamento para os mesmos fatos, e tratando-se de recursos absolutamente idênticos, um tramitando pelo sistema ESAJ, e já objeto de julgamento, e o presente processo tramitando pelo sistema PJE, deve ser reconhecida a litispendência, julgando-se prejudicado o recurso.

EMBARGOS PREJUDICADOS

ED n°
8025658-40.2021.8.05.0000
– SALVADOR/BA

RELATORA: DRA. NARTIR DANTAS WEBER

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração Nº 8018235-29.2021.8.05.0001/50000
, da Comarca de Salvador, sendo
Embargante WILLIAM SILVA DOS SANTOS
, e
Embargado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da
da Primeira Câmara Criminal - Primeira Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos, em
JULGAR PREJUDICADO o recurso interposto
, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.